Tribunal: TJMT
Processo: 1006317-17.2025.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006317-17.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), CLEITON DIVINO QUEIROZ DE ARRUDA - CPF: 004.692.841-37 (APELADO), CAIO VINICIUS ZAVITOSKI MENDES DA SILVA - CPF: 014.725.401-90 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO CONHECIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ACOLHIDA.
DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES
VÁLIDAS DO MESMO ATO PROCESSUAL
. PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA
VALIDAMENTE EFETUADA
.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação
Cível
contra sentença que reconheceu a inexistência de vínculo contratual entre o autor e unidades consumidoras em Várzea Grande, declarando inexigíveis os débitos, determinando a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos e fixan
do indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade da apelação, em face de duplicidade de intimações relativas à decisão que rejeitou embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. O prazo recursal de 15 dias úteis iniciou-se em 10/07/2025 e findou-se em 30/07/2025, sendo o recurso protocolado em 31/07/2025.

4.
A existência de uma segunda intimação eletrônica da mesma decis
ão não reabre o prazo recursal.

5
. Conforme entendimento pacífico do STJ, havendo duplicidade de intimações válidas,
prevalece
a
primeira validamente efetuada
.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso
não conhecido.

Tese de julgamento: “1.
Em casos de duplicidade de intimações válidas do mesmo ato processual, deve ser considerada a primeira validamente efetuad
a.
2
. Recurso interposto após o prazo legal deve ser considerado intempestivo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 231, V, e 932, III; art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
1.839.783/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 25.05.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.031.045/RJ, 4ª Turma, j. 09.05.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Energisa
Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra a sentença proferida pela Juíza da 9ª Vara Cível de Cuiabá, que julgou procedente a ação de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos
morais movida por Cleiton Divino Queiroz de Arruda
.

Na origem,
o autor alegou que foi notificado sobre um débito de R$ 32.437,37 e a existência de três unidades consumidoras (
UCs
) em Várzea Grande, MT, que ele afirmou desconhecer: UC 4158269-3, UC 4160354 e UC 2256556. Por conta desses débitos, seu nome foi negativado em cadastros de proteção ao crédito. Requereu a declaração de inexistência do débito e do vínculo contratual, o cancelamento das
UCs
, a exclusão das negativações e uma indenização por danos morais.

A sentença
julgou procedente a ação, reconhecendo a inexistência de relação contratual entre o autor e as unidades consumidoras, declarando inexigíveis os débitos e determinando a exclusão definitiva de
seu nome dos cadastros restritivos de crédito. Além disso, condenou a
Energisa
ao pagamento de R$ 12.000,00 a título de danos morais, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A
Energisa
opôs embargos de declaração, alegando cerceamento de defesa e decisão surpresa, mas foram rejeitados.
Posteriormente
, interpôs recurso de apelação
,
suscitando
preliminar
de
cerceamento de defesa. No mérito, alega que a sentença deixou de considerar as provas por ela apresentadas, dentre as quais o áudio de ligação telefônica em que o próprio autor teria confirmado seus dados e a titularidade de uma das unidades consumidoras. Sustenta a inexistência de dano moral e, subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de indenização.

Em c
ontrarrazões
, o apelado
arguiu
preliminar de não conhecimento por intempestividade. No mérito,
pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre apreciar a preliminar de intempestividade suscitada em contrarrazões.

Verifica-se que a
decisão
que rejeitou os embargos de declaração opostos pela
Energisa
foi proferida em 07/07/2025, com ciência eletrônica registrada em 09/07/2025. Nos termos do art. 231, V, do CPC, o prazo recursal de 15 dias úteis iniciou-se em 10/07/2025 e se encerrou em 30/07/2025.

O recurso de apelação, entretanto, foi protocolado apenas em 31/07/2025, um dia após o prazo legal.

É
certo que consta nos autos
uma segunda intimação eletrônica da mesma
decisão
, com ciência registrada em 11/07/2025. Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que
a ocorrência de segunda intimação referente ao mesmo ato processual não tem o condão de reabrir o prazo, desde que a primeira notificação tenha sido válida e eficaz.

Nesse sentido:

“[...] A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que, havendo duplicidade de intimações válidas, deve ser considerada a primeira validamente efetuada. [...] (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
: 1839783 PR 2019/0285008-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/06/2020).”

“[...] Considerando que se trata de duas intimações da parte agravante, ambas pelo portal eletrônico, esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que, havendo duplicidade de intimações, prevalece a primeira validamente efetuada. [...] (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2031045 RJ 2021/0370815-8, Data de Julgamento: 09/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/05/2022).”

Diante do exposto,
acolho
a preliminar de intempestividade e
com base no art. 932, III, do CPC,
NÃO
CONHEÇO
do recurso de apelação em razão de sua manifesta intempestividade.

Consequentemente, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025